Tribunal: TJMT
Processo: 1045025-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045025-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (EMBARGADO), ESTELA MARES TOLEDO ROSA - CPF: 531.446.601-59 (ADVOGADO), LAIS DE MATOS CAMPOS - CPF: 384.099.738-04 (ADVOGADO), ANA CLARA DUARTE CARVALHO PIRES - CPF: 002.100.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, manteve a decisão que homologou cálculos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em erro de premissa fática e obscuridade de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.Em hipótese excepcional, é possível quando há erro de premissa fática.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, consignando que compete ao Juiz da execução interpretar o título executivo judicial mediante integração entre dispositivo e fundamentação, sem acréscimo ou supressão de conteúdo.

5. Foi expressamente reconhecido que a magistrada singular, ao homologar os cálculos, atuou nos limites dessa competência interpretativa, inexistindo erro de premissa fática ou obscuridade.

6. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não autoriza o manejo dos Embargos de
Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. 2. Não há obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentos claros e suficientes para a manutenção do julgado. 3. A mera discordância da parte com a interpretação adotada não configura erro de premissa fática.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Brdu Spe Tangara da Serra Ltda.
em face do Acórdão de Id. 355016383.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que homologou o cálculo elaborado pelo Contador Judicial nos autos do Cumprimento de Sentença n. n. 1007429-47.2023.8.11.0055, movido por Ana Lúcia Moura Vieira da Silva.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em erro de premissa fática e obscuridade.

Afirma que o Acórdão construiu sua fundamentação sobre fato inexistente no título executivo.

Quanto à obscuridade, aduz que a narrativa adotada pelo Colegiado decorreu, em verdade, da decisão homologatória dos cálculos, e não da sentença exequenda, o que compromete a coerência do julgado e inviabiliza o controle recursal pelas instâncias superiores.

Aponta erro de premissa fática, consistente na afirmação de que a sentença teria fixado a base de cálculo da cláusula penal sobre os valores pagos, quando a sentença se limitou a determinar a restituição dos valores remanescentes após a compensação prevista na cláusula 15a, § 1o, sem indicar qualquer critério para a base de cálculo da retenção.

Requer o acolhimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios apontados e o Acórdão seja retificado com a devida adequação de seus fundamentos à realidade do título executivo, inclusive com efeitos infringentes, caso necessário. Pugna, ainda, pela reafirmação da necessidade de observância estrita ao título executivo.

Ainda requer o prequestionamento da matéria.

A Recorrida, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Brdu Spe Tangara da Serra Ltda.
em face do Acórdão de Id. 355016383.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que homologou o cálculo elaborado pelo Contador Judicial nos autos do Cumprimento de Sentença n. n. 1007429-47.2023.8.11.0055, movido por Ana Lúcia Moura Vieira da Silva.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em erro de premissa fática e obscuridade.

Afirma que o Acórdão construiu sua fundamentação sobre fato inexistente no título executivo.

Quanto à obscuridade, aduz que a narrativa adotada pelo Colegiado decorreu, em verdade, da decisão homologatória dos cálculos, e não da sentença exequenda, o que compromete a coerência do julgado e inviabiliza o controle recursal pelas instâncias superiores.

Aponta erro de premissa fática, consistente na afirmação de que a sentença teria fixado a base de cálculo da cláusula penal sobre os valores pagos, quando a sentença se limitou a determinar a restituição dos valores remanescentes após a compensação prevista na cláusula 15a, § 1o, sem indicar qualquer critério para a base de cálculo da retenção.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Além disso, em hipóteses excepcionais, admite quando há erro de premissa fática.

No que se refere à obscuridade,
verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: j. 06/03/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

No caso, não se verifica obscuridade no julgado, uma vez que não há dificuldade na compreensão do resultado.

O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo com clareza as razões pelas quais foi mantida a decisão agravada.

Constou do julgado, de maneira objetiva, que compete ao Juiz da execução interpretar o título executivo judicial, extraindo o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração entre dispositivo e fundamentação, sem lhe acrescentar ou suprimir conteúdo.

A partir dessa premissa, concluiu-se que foi exatamente essa atividade jurisdicional que a Julgadora singular desempenhou ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, o Acórdão esclareceu que a sentença determinou sua incidência “a partir da rescisão contratual”, cabendo ao Juiz da execução identificar, à luz dos elementos constantes dos autos, o momento em que a rescisão efetivamente se operou.

Ademais, não houve adoção de premissa fática inexistente, mas mera interpretação do título executivo nos limites admitidos pelo ordenamento jurídico.

Da mesma forma, quanto à retenção contratual, o Acórdão explicitou que a definição da base de cálculo decorreu da leitura sistemática do título judicial, considerada sua fundamentação e os parâmetros jurídicos adotados na sentença. Também nesse ponto não há obscuridade, pois o raciocínio decisório foi externado de forma coerente.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da Embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, registre-se que a mera oposição dos Aclaratórios já viabiliza a incidência do artigo 1.025 do CPC, inexistindo necessidade de manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026